Tribunal: TJMT
Processo: 1003429-56.2020.8.11.0007
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003429-56.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[JOSE GONCALVES DE LIMA - CPF: 413.138.603-87 (APELANTE), CRISTHIANE BLASIUS - CPF: 013.990.821-83 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DECISÃO DE IMPROCEDÊNCIA – PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – INTIMAÇÃO VIA OFICIAL DE JUSTIÇA INEFICAZ – CERTIDÃO DEVOLVIDA PELO MOTIVO
“ENDEREÇO INEXISTENTE OU NÃO ENCONTRADO”
– PARTE QUE RATIFICA RESIDIR NO MESMO ENDEREÇO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL POR OUTROS MEIOS – PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL – PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

I - Nas Ações de seguro obrigatório DPVAT, a perícia médica é imprescindível para o arbitramento do valor da indenização, nos termos da Súmula 474 do STJ.

II - E
m que pese as diligências realizadas pelo oficial de justiça, cujo qual, como consabido, é dotado de fé pública, neste caso em especial, não há como deixar de considerar que a parte autora veio aos autos reforçando que reside no mesmo endereço constante na inicial, inclusive juntando comprovante mais recente para fins de comprovação.

III -
Assim, em estrita observância aos princípios da cooperação, economia e celeridade processual, bem como, por dever de cautela, deve
ser renovada a perícia médica, mediante intimação prévia e pessoal do apelante para comparecimento, por outros meios disponíveis (carta com aviso de recebimento), já que se trata de ato personalíssimo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOSÉ GONÇALVES DE LIMA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos Autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, de n. 1003429-56.2020, proposta em face da
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
, julgou improcedente a pretensão inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência condenou o requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo, suspensa a exigibilidade, haja vista o autor ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.

O apelante fala em cerceamento de defesa, haja vista que não foi lhe oportunizado produzir prova de sua invalidez, mediante perícia médica judicial.

Acrescenta afirmando que colacionou aos autos novo comprovante de endereço, pelo qual demonstra que reside no mesmo endereço constante na inicial, contudo, não houve nova tentativa de intimação e nem sequer outra forma para sua localização e cientificá-lo da data da perícia médica.

Posto isso, pugna pela desconstituição da sentença hostilizada.

Contrarrazões pelo desprovimento apresentadas à id. de n. 132729339.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente cumpre esclarecer que a preliminar de cerceamento de defesa se confunde com o mérito e como tal será analisada.

Pois bem.

Da análise dos autos se extrai que o requerente, Sr. José Gonçalves de Lima propôs ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT em face da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, em razão de danos pessoais decorrentes de acidente de trânsito envolvendo veículo automotor de via terrestre.

Designada perícia médica judicial, o Sr. Oficial de Justiça devolveu o mandado de intimação do periciado certificando que a diligência restou infrutífera, haja vista o endereço ter se mostrado inexistente ou não ter sido encontrado. (ID. 132729322).

Instada a manifestar, a causídica do autor peticionou nos autos ratificando que o requerente reside no mesmo endereço constante na inicial – colacionou, desta feita, comprovante de endereço mais recente. (ID’s. 132729327 e 132729328)

Após, sobreveio sentença de improcedência, nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, o apelante busca a nulidade da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Com efeito, em que pese as diligências realizadas pelo Sr. oficial de justiça, cujo qual, como consabido, é dotado de fé pública, no presente caso há uma particularidade que deve ser observada, qual seja, a insistência da parte autora em afirmar que reside no mesmo endereço constante na inicial, inclusive juntando comprovante de residência mais recente para fins de comprovação.

Assim, em estrita observância aos princípios da cooperação, economia e celeridade processual, bem como, por dever de cautela, deve
ser renovada a perícia médica, mediante intimação prévia e pessoal do apelante para comparecimento, por outros meios disponíveis (carta com aviso de recebimento), já que se trata de ato personalíssimo.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA. EXAME PESSOAL DA PARTE. ATO PERSONALÍSSIMO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ADVOGADO. INVALIDADE.

1. Em regra, a intimação será encaminhada à pessoa a quem cabe desempenhar o ato comunicado. Tratando-se da prática de atos postulatórios, a intimação deve ser dirigida ao advogado; tratando-se da prática de ato personalíssimo da parte, ela deve ser intimada pessoalmente.

2.
Deve-se distinguir a intimação meramente comunicativa, que cria ônus ou faz fluir prazos, da intimação que ordena condutas e gera deveres para o intimado, como é o caso daquela para a parte se submeter a perícia médica, cujo não comparecimento "supre a prova que se pretendia obter com o exame" (CC, art. 232).

3.
Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo.
(...) 5. Recurso especial provido. (REsp 1309276/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 29/04/2016)

No mais, cumpre esclarecer que, na hipótese, não estará o Juízo atraindo para si a responsabilidade que cabe as partes e seus representantes, devendo, portanto, todos envolvidos na lide cooperarem para o bom andamento processual, de modo que, resultando as novas tentativas de intimação inexitosas, a parte interessada poderá sofrer as consequências que, da sua inércia, poderão advir.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o devido processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022